Tribunal: STF
Processo: ARE 1559120
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de Agravo cujo objeto é a decisão mediante a qual não foi admitido Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Seção Cível de Direito Público, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, assim ementado (eDOC 47, pp. 5-6):



     



    “MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES: ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO PREFEITO MUNICIPAL E CONSEQUENTE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA; NULIDADE PROCESSUAL, POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE LITISCONSORTES NECESSÁRIOS. REJEIÇÃO. DESCABIMENTO DA VIA ELEITA, POR FALTA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA E NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MATÉRIA IMBRICADA COM A QUESTÃO DE FUNDO. MÉRITO. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DE PROFISSIONAIS PARA DESEMPENHAR ATIVIDADES NO ÂMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS/SERVICO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, POR TEMPO DETERMINADO, EM REGIME ESPECIAL DE DIREITO ADMINISTRATIVO (EDITAL SEMGE Nº 05/2017). VAGAS RESERVADAS PARA CANDIDATOS AFRODESCENDENTES. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO DE EXCLUSÃO DO IMPETRANTE. INICIAL INSTRUÍDA COM FOTO E DOCUMENTOS QUE DEMONSTRAM QUE O CANDIDATO PERTENCE A FAMÍLIA NEGRA E OSTENTA FENÓTIPO TÍPICO DE TAL ORIGEM. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO CARACTERIZADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. SEGURANÇA CONCEDIDA.



    I - A preliminar de ilegitimidade passiva ad causam do Prefeito do Município do Salvador não merece acolhida, porque a presente demanda contém pedido de contratação do impetrante para integrar o quadro funcional do ente público, competência privativa do Chefe do Poder Executivo Municipal (art. 52, XXI, da Lei Orgânica do Município), de modo a justificar a presença da referida autoridade como demandado neste mandado de segurança. Dessa forma, ainda, corretamente fixada a competência originária deste Tribunal de Justiça para processar e julgar o writ. 



    II - De igual modo, não prospera a proemial de nulidade processual, por ausência de citação dos demais candidatos do certame litigioso, pois, na linha da jurisprudência do STJ, é “dispensável a formação do litisconsórcio passivo necessário entre os candidatos aprovados em concurso público, uma vez que possuem apenas expectativa de direito à nomeação” (Primeira Turma, AgRg no AREsp 20530/PI, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe de 13.10.2011). 



    III - Já a alegação de descabimento da via eleita, por falta de prova pré-constituída e necessidade de dilação probatória, está umbilicalmente ligada à própria questão de fundo, devendo ser com ela desatada, por medida de economia processual. 



    IV - Mérito. Os fundamentos invocados para a impetração avultam como relevantes, sobretudo quando se observa que o ato de indeferimento do recurso administrativo aviado pelo impetrante contra a sua eliminação do certame não se encontra minimamente motivado, o que o coloca em flagrante contradição com princípios constitucionais básicos e as diretrizes traçadas pelo STF em julgamento paradigmático sobre a matéria (Tribunal Pleno, ADC 41/DF, Relator Ministro Roberto Barroso, julgado em 08.06.2017).



     V - Ademais, as fotografias e documentos acostados à petição inicial demonstram, segundo critérios mínimos de bom senso, que o impetrante pertence a família negra e ostenta fenótipo típico de tal origem, não se justificando, ainda por essa razão, a sua exclusão do processo seletivo sub examine, no qual alcançou pontuação suficiente para ser aprovado, seja na listagem de afrodescendentes, seja, até mesmo, na de ampla concorrência.



     VI - Agravo interno contra a decisão liminar prejudicado, ante o julgamento definitivo do writ.”



    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (eDOC 57).



    Com fulcro na alínea a do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 2º, 18 e 93, IX, da Constituição da República, sustentando-se, em suma, que (eDOC 65, p. 9):



     



    “O acórdão recorrido contrariou e negou vigência aos arts. 2º e 18 da Carta Magna quando julgou procedente esta ação. 



    É que a referida decisão, de forma desarrazoada, negou valia à decisão havida pela Comissão de Verificação, no sentido de indeferir a participação do Impetrante no certame como corrente às vagas reservadas aos afrodescendentes por não restar caracterizado, in casu, o fenótipo negro, fazendo-o sob o pressuposto de que houve erro da comissão com base unicamente em fotografias e outros documentos impugnados que, como sabido, jamais poderiam servir como prova pré-constituída na situação dos autos.”



    O recurso foi inadmitido na origem, ao fundamento de incidência, na hipótese, dos óbices constantes das Súmulas nº 282 e nº 356 deste Tribunal Constitucional, bem como pela consonância do acórdão à tese firmada no julgamento do Tema nº 339 da repercussão geral (eDOC 78).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Com efeito, ao examinar o ato administrativo mediante o qual procedeu-se a heteroidentificação do candidato, parte ora recorrida, à vista da detida análise dos fatos e provas carreados aos autos, o Tribunal local assim consignou (eDOC 47, p. 11-):



    Consoante relatado, cuidam os autos de mandado de segurança por meio do qual busca o impetrante o reconhecimento do seu direito de concorrer a uma das vagas reservadas a candidatos afrodescendentes no processo seletivo simplificado para a contratação temporária de excepcional interesse público de profissionais para desempenhar atividades no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde - SMS/Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU, por tempo determinado, em Regime Especial de Direito Administrativo (Edital SEMGE nº 05/2017). 



    De fato, os fundamentos invocados para a impetração avultam como relevantes, sobretudo quando se observa que o ato de indeferimento do recurso administrativo aviado pelo impetrante contra a sua eliminação do certame não se encontra minimamente motivado, o que o coloca em flagrante contradição com princípios constitucionais básicos e as diretrizes traçadas pelo STF em julgamento paradigmático sobre a matéria, in verbis: 



    [...]



    Ademais, como bem destacado no opinativo ministerial, as fotografias e documentos acostados à petição inicial demonstram, segundo critérios mínimos de bom senso, que o impetrante pertence a família negra e ostenta fenótipo típico de tal origem, não se justificando, ainda por essa razão, a sua exclusão do processo seletivo sub examine, no qual alcançou pontuação suficiente para ser aprovado, seja na listagem de afrodescendentes, seja, até mesmo, na de ampla concorrência.



    Registre-se que o ente municipal, em sua manifestação nos autos, não refuta tais evidências, limitando-se a defender, em tese, a legalidade do ato impugnado, sem descer às peculiaridades do caso concreto, o que, a toda evidência, não se mostra suficiente para afastar a procedência da pretensão autoral (grifei). 



    Nesse cenário, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como das normas editalícias aplicadas ao concurso, a inviabilizar o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas nº 279 e nº 454 deste Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido:



     



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. VAGAS DESTINADAS A CANDIDATOS NEGROS E PARDOS. AUTODECLARAÇÃO. INDEFERIMENTO. ANULAÇÃO DO ATO DE ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS DE AVALIAÇÃO. COMPREENSÃO DIVERSA. SÚMULAS Nº 279 E 454 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 2º DA CF/88 E AOS TEMAS Nº 405 E 1.009 DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita à análise de fatos e provas e das cláusulas do edital, cuja análise ou revisão são vedadas em sede de recurso extraordinário, a teor das Súmulas nº 279 e 454/STF. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. 2. É assente na jurisprudência desta Suprema Corte o entendimento de que a análise da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não configura afronta ao princípio da separação dos Poderes. 3. Não há identidade entre o presente caso, que trata de procedimento de heteroidentificação para concorrer a cotas raciais, e o Tema nº 1.009, que versa sobre a realização de novo exame psicotécnico em candidato que teve o primeiro teste anulado por ausência de objetividade dos critérios de correção estabelecidos no edital, tampouco com o Tema nº 485, em que se controverte acerca do controle jurisdicional do ato administrativo que avalia questões em concurso público. 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 5. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (ARE 1.532.552-AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 29.05.2025)



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. COTAS RACIAIS. EXCLUSÃO DE CANDIDATO. VERACIDADE DA AUTODECLARAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE NORMAS EDITALÍCIAS. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. TEMAS 485 E 1.009 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. IMPROCEDÊNCIA. I. Caso em exame 1. Agravo Interno em face de decisão monocrática, na qual foi negado provimento ao recurso com base nas Súmulas 279 e 454 do STF, por se cuidar, no caso, de ofensa indireta à Constituição Federal e porque os Temas 485 e 1.009 da repercussão geral, suscitados pelo Recorrente, não guardam pertinência com a controvérsia tratada nos autos. Além disso, afastou-se a alegada afronta ao princípio da separação dos poderes. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão da Turma Recursal de origem, ao concluir pela nulidade de ato administrativo que excluiu do concurso público candidato por não considerá-lo cotista racial, contrariou os referidos Temas 485 e 1.009 da repercussão geral. III. Razões de decidir 3. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, quanto à veracidade da autodeclaração, demandaria o reexame das circunstâncias fático-probatórias constante dos autos, bem como a análise das normas editalícias aplicadas ao concurso público, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 454 do STF. 4. Inaplicáveis, ao caso, o Tema 485 da repercussão geral, ocasião em que esta Suprema Corte firmou a orientação no sentido de não competir ao Poder Judiciário, no controle da legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas, bem como o Tema 1.009, oportunidade em que esta Corte, fixou a tese segundo a qual: ”No caso de declaração de nulidade de exame psicotécnico previsto em lei e em edital, é indispensável a realização de nova avaliação, com critérios objetivos, para prosseguimento no certame”,pois a matéria ora em exame é diversa daquelas discutidas nos referidos paradigmas. 5. Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não viola o princípio da separação dos poderes o exame da legalidade e abusividade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. 6. Mantidos, portanto, os fundamentos adotados na decisão recorrida. IV. Dispositivo 7. Agravo regimental a que se nega provimento. Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários pela Turma de origem. (ARE 1.534.962-AgR, de minha lavra, Segunda Turma, DJe 26.05.2025).



    Quanto à alegação de contrariedade ao art. 2º da Constituição Federal, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que o controle judicial da legalidade dos atos administrativos, não representa, por si só, ofensa ao princípio da separação dos poderes, como espelham os julgados assim ementados:



    “Direito Constitucional e civil. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ausência Prequestionamento. Dano moral. Nexo causal. Condições prisionais. Intervenção judicial em políticas públicas. Violação à Separação de poderes. Não configurada. Reexame fatos e provas. Súmula 279. Agravo interno não provido. [...] 6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o controle da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não viola o princípio da separação de Poderes. [...] IV. Dispositivo 9. Agravo interno desprovido”.



    (ARE 1.495.415 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, j. 01.07.2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 07.07.2025 PUBLIC 08.07.2025; grifei).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. COTAS RACIAIS. EXCLUSÃO DE CANDIDATO. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS DE AVALIAÇÃO. VERACIDADE DA AUTODECLARAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE NORMAS EDITALÍCIAS. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. TEMAS 485 E 1.009 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. IMPROCEDÊNCIA. I. Caso em exame 1. Agravo Interno em face de decisão monocrática, na qual foi negado provimento ao recurso com base nas Súmulas 279 e 454 do STF e porque os Temas 485 e 1.009 da repercussão geral, suscitados pelo Recorrente, não guardam pertinência com a controvérsia tratada nos autos. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão do Tribunal de origem, ao concluir pela nulidade de ato administrativo que, utilizando-se de critério subjetivo de avaliação, excluiu do concurso público candidato por não considerá-lo cotista racial, contrariou os referidos Temas 485 e 1.009 da repercussão geral. III. Razões de decidir 3. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, quanto à veracidade da autodeclaração, demandaria o reexame das circunstâncias fático-probatórias constante dos autos, bem como a análise das normas editalícias aplicadas ao concurso público, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 454 do STF. 4. Inaplicáveis, ao caso, o Tema 485 da repercussão geral, ocasião em que esta Suprema Corte firmou a orientação no sentido de não competir ao Poder Judiciário, no controle da legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas, bem como o Tema 1.009, oportunidade em que esta Corte, fixou a tese segundo a qual: ”No caso de declaração de nulidade de exame psicotécnico previsto em lei e em edital, é indispensável a realização de nova avaliação, com critérios objetivos, para prosseguimento no certame”, pois a matéria ora em exame é diversa daquelas discutidas nos referidos paradigmas. 5. Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não viola o princípio da separação dos poderes o exame da legalidade e abusividade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. 6. Mantidos, portanto, os fundamentos da decisão recorrida. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental a que se nega provimento. Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários pela instância a quo”.



    (ARE 1.504.143 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, j. 24.02.2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 17.03.2025 PUBLIC 18.03.2025; grifei).



     



    Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III e IV, a e b, do Código de Processo Civil, conheço em parte do recurso e, nessa extensão, nego-lhe provimento.



    Sem honorários recursais, à vista da ausência de cominação anterior, nos moldes do art. 25 da Lei 12.016/2009.



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de agosto de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente